Tribunal: TJDFT
Processo: 0754489-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754489-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCOS DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o juízo da 3A VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67570991). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desa. LEILA ARLANCH Relatora